Tribunal: TJDFT
Processo: 0714183-97.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. TROCADO. CONTATO DO SETOR DE SEGURANÇA DO BANCO PARA CONFIRMAR A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO TITULAR. COMPRAS REALIZADAS ACIMA DO PERFIL DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para condenar o réu ao pagamento de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) a título de reparação de danos materiais. Em suas razões, pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, defende a inocorrência de falha na prestação de serviço, o que isenta de responsabilidade a instituição financeira. Ademais, sustenta a inocorrência de fortuito interno. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 53589433 e ID 53589434. Não foram apresentadas contrarrazões, id 53589439.
3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame.
4. O deslinde da controvérsia deve ser feito sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII) e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
5. Observa-se, pela análise dos autos, que no dia 09/07/2023, na esplanada dos ministérios, ao tentar comprar uma água com vendedores ambulantes, o recorrido teve o seu cartão de crédito Ourocard (final 7563), trocado por outro de titularidade de terceira pessoa (ID 53589301). Posteriormente, ao analisar a fatura do referido cartão, notou que haviam sido feitas duas compras, uma no valor R$ 2.700,00 e outra R$ 2.800,00. No mesmo dia dos fatos, recebeu contato do Banco, questionando se reconhecia as compras, oportunidade em que declarou que não seriam de sua titularidade. Em contrapartida, o preposto do Banco ora recorrente informou que cartão foi bloqueado, e o recorrido registrou o boletim de ocorrência noticiando os fatos. A despeito da confirmação de que não teria realizado as compras, os valores a elas relativos foram lançados na fatura respectiva.
6. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado, o defeito inexistiu, ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, conclusão que se extrai da própria redação do mencionado dispositivo, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...” as hipóteses acima descritas.
7. Com efeito, a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir a responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco. No caso em análise, restou comprovado pelos documentos anexados (ID 53589424 e ID 53589425), que as compras realizadas, além de confirmado pelo setor de segurança do Banco, com o titular do cartão que não seriam de sua autoria, ainda estão fora do perfil de consumo do consumidor, e ainda foram realizadas em um período curto de tempo. Nota-se, assim, que houve falha nos mecanismos de segurança, o que gera falha na prestação de serviços. Além disso, por meio dos extratos e as mensagens de conversa com o banco requerido (ID’s 53589303, 53589304, 53589305, 53589424 e 53589425), restou incontroverso que os débitos contestados perfazem o montante de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), e que foram contestados pelo titular, além de ter sido bloqueado o cartão de crédito, o que não justifica o lançamento dos débitos na fatura do recorrido.
8. Portanto, o recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, impondo-se o ressarcimento dos valores não reconhecidos pelo consumidor. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Sem condenação em honorários de sucumbência pois ausente contrarrazões nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.